Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONECTIVIDADE DE MATÉRIAS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA VIA SISBAJUD EM CADERNETA DE POUPANÇA. REGRA DO ARTIGO 833, INC. X, DO CPC. PREVALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO.
1. É possível o julgamento conjunto de agravo interno e de agravo de instrumento, quando houver conectividade entre as matérias de ambos os recursos, situação que privilegia os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.
2. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 300, ambos do CPC, iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da tutela de urgência é medida imperativa.
3. Correta é a liberação de valor bloqueado via SISBAJUD em conta poupança de quantia inferior a 2 (dois) salários mínimos, quando não comprovado fraude e caracterização de movimentação como conta corrente, por força da regra do inc. X do art. 833 do CPC.
4. O afastamento da impenhorabilidade (§ 2.o do art. 833 do CPC) para pagamento de prestação alimentícia não alcança execução de honorários advocatícios, parcela que ostenta natureza alimentar e não insere no conceito de prestação alimentícia, conforme preconiza a jurisprudência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prejudicado.